Tribunal: TJDFT
Processo: 0758588-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTARQUIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA REDISTRIBUÍDA DO SLU NA FORMA DA LEI N.o 4.150/08. DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO MENOR DO QUE AQUELE RECEBIDO PELOS SERVIDORES DO SLU. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pela ré contra a sentença que reconheceu a prescrição das parcelas do auxílio-alimentação vencidas anteriormente a 28.12.2013 e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a AGEFIS a pagar à parte autora o valor de R$ 11.023,48 (onze mil e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), referente à diferença do auxílio alimentação efetivamente recebido e o devido aos servidores do SLU, com correção monetária pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
2. Nas razões recursais, o réu sustenta que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição em maio de 2013, sob o argumento de passaram cinco anos do ato de distribuição da autora para a AGEFIS. Salienta o ajuizamento da presente demanda somente em 24/06/2016, a prescrição do fundo do direito e a não aplicação do entendimento de se tratar de parcelas sucessivas, porquanto houve de fato um ato marcado temporalmente. Defende, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. Ultrapassada a análise da prescrição, alega que o pagamento da remuneração dos servidores públicos deve ocorrer na forma da lei, conforme determinação do inciso X, do artigo 37, da CRFB. Expõe os ditames do artigo 111 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, o qual prevê o pagamento do auxílio-alimentação pelo valor fixado em lei. Argumenta que, até a entrada em vigor da Lei n.o 5.108/2013, o valor legal do auxílio-alimentação era R$304,00, conforme o artigo 1o do Decreto n.o 33.878/2012. Informa o pagamento de parcela de complementação àqueles que recebiam valor superior à R$304,00, a título de auxílio-alimentação, antes de 2011, observando-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ressalta o aumento do valor do auxílio-alimentação à quantia de R$374,00, nos moldes da Lei n.o 5.108/2013, e a manutenção do pagamento da referida parcela de complementação. Afirma a inexistência de direito a equiparação salarial da parte autora com os servidores da SLU. Assevera o dever de aplicação da Súmula Vinculante 37, antiga Súmula 339 do STF. Aduz a ausência de provas de recebimento de apenas R$198,00, a título de auxílio-alimentação, após a redistribuição da servidora do SLU para a Administração Direta, com posterior cessão para a AGEFIS. Requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, verifica-se que a parte autora não se insurge contra o ato administrativo de redistribuição, e sim contra a inobservância de manutenção do pagamento do auxílio-alimentação no valor dispendido aos servidores do SLU, obrigação de trato sucessivo, cujas prestações se renovam mês a mês, de forma sucessiva e em períodos consecutivos. Ademais, a sentença já reconheceu de ofício a prescrição das parcelas do auxílio alimentação anteriores a 28.12.2013, tendo em vista o ajuizamento da demanda na data de 28/12/2018. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. O artigo 20, parágrafo único, da Lei Distrital n.o 4.150/2008, assegura os benefícios financeiros percebidos nas lotações atuais, inclusive as gratificações, àqueles redistribuídos da Carreira de Conservação e Limpeza Pública da Área de Especialização de Fiscalização de Limpeza Pública.
5. Ressalta-se o precedente a seguir, julgado em Ação Coletiva convertida em Ação Civil Pública, ainda em tramitação no TJDFT, na qual se afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e se reconheceu o direito dos servidores redistribuídos do SLU à Administração Direta e, posteriormente, à AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal – à percepção da diferença compreendida entre o quantum a eles pago e o valor disponibilizado aos servidores do SLU sob tal rubrica, nesses termos: “[..] 4. A Lei Distrital no 4.150/2008 dispôs sobre a criação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS e, relativamente aos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas nas Áreas de Especialização de Obras, Edificações e Urbanismo e de Atividades Econômicas, estabeleceu que estariam assegurados todos os benefícios financeiros percebidos nas lotações atuais, inclusive as gratificações. Dessa forma, o valor do auxílio-alimentação recebido pelo servidor redistribuído não pode ser pago em montante inferior àquele disponibilizado ao servidor do SLU. 5. A confiança, traduzida nos deveres de agir com boa-fé e com adstrição à lealdade implicará, por evidente, a relativa restrição de certos poderes da administração pública. Considera-se que, quando órgãos ou autoridades públicas provocam, com suas declarações no mundo jurídico, o nascimento de legítimas expectativas, devem essas ser tuteladas (A Proteção da Legítima Confiança nas Relações Obrigacionais entre a Administração e os Particulares. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2012). 6. Recursos conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1176615, 07077851920188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso, embora a parte autora alegue na inicial que se encontra na situação acima descrita, com a percepção de auxílio-alimentação no valor de R$198,00 durante o período vindicado, as fichas financeiras (ID 13204593 e ID 13204602) e as planilhas de cálculos acostadas aos autos demonstram a percepção de valores, a título de auxílio-alimentação, na quantia mensal de R$373,00 no período de dezembro/2013 a abril/2014.
7. As fichas financeiras comprovam, ainda, o recebimento de auxílio-alimentação no valor de R$394,50 durante o período de maio/2015 a outubro/2018 (ID 13204601).
8. Com efeito, apesar de ter restado demonstrado nos autos o pagamento de parcela de complementação de auxílio-alimentação a partir de janeiro de 2017, no valor de R$262,13 (ID 13204597), o autor não logrou comprovar a percepção de auxílio-alimentação em montante inferior àquele pago, na mesma rubrica, aos servidores do SLU.
9. Destarte, merece reforme a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Parcialmente provido.
11. Sem condenação ao pagamentos de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.